Tribunal: TJBA
Processo: 8071687-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8071687-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, MARCUS VINICIUS SOUZA DA CRUZ

APELADO: JESSICA CORREIA DE ABREU e outros

Advogado(s): MARCUS VINICIUS SOUZA DA CRUZ, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZA
TÓRIA
POR DANO
S
MORA
IS

COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

SENTENÇA

DE

PROCEDÊNCIA
PARCIAL
-
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A PAGAR À ALUNA O VALOR DE
R$
6
.000,00 (
SEIS
MIL REAIS),
A TÍTULO DE DANOS MORAIS E
ORDEM DE
REPOSIÇÃO DAS AULAS DAS DISCIPLINAS ESAB IV E V E URGÊNCIA
-
INCONFORMISMO

–

TESE

RECURSAL

D
E PAGAMENTOS REALIZADOS PELO FIES ABAIXO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO E COBRANÇA DEVIDA DO DÉBITO – CÁLCULOS E ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REPETIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA PAGA A TÍTULO DE ENTRADA – DANOS MORAIS MAJORADOS DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

SENTENÇA
REFO
RMADA - RECURSO
DA UNIME
IMPROVIDO.
APELAÇÃO DA ALUNA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dívida atribuída à consumidora, no valor de
R$ 53.973,36 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).
A
pós negociação com a faculdade,
foi pago
, a título de entrada, o valor de R$ 10.806,00 (dez mil oitocentos e seis reais).
A faculdade não trouxe planilha discriminando o débito, nem apontando a sua origem. Cobrança indevida. Má prestação de serviço.

2.
D
anos morais configurados e majorados de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrados na origem, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da reincidência da ré em conduta idêntica, que gerou ação judicial pretérita de nº
0512983-29.2018.8.05.0001,
na qual foi, também, condenada em danos morais.

3.
Sendo a cobrança indevida, a repetição da parcela, paga a título de entrada, dar-se-á em dobro.

4.
RECURSO
DA UNIME
IMPROVIDO.

5.

APELAÇÃO DA ALUNA/CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da

Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA UNIME E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
30 de agosto de 2022.